Tribunal: STF
Processo: AP 2569
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-09
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



    Trata-se de ação penal em face de PEDRO FERREIRA CHERULLI em razão de denúncia integralmente recebida pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE (PET 12.025/MG, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 8/10/2024).



    A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputa a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em 04/12/2024, encerrado o interrogatório do réu e as partes intimadas em audiência para se manifestarem sobre necessidade da realização de diligências (art. 402, do CPP), não foram apresentados quaisquer pedidos pela Procuradoria-Geral da República (eDocs. 87 e 88).



    Em 09/12/2024, a Defesa, por sua vez, aduziu e requereu o seguinte (eDoc. 85):  



    “A Ilustre Representante da PGR questionou a cada uma de suas testemunhas e ao Denunciado sobre o banner “faça um pix”, sendo certo que este último esclareceu que o banner apreendido na sede de sua empresa não guardava nenhuma relação com os fatos denunciados e que fora confeccionado para utilização em um leilão de máquinas e equipamentos que aconteceria na sua empresa. Informou ainda que referido banner fora confeccionado após os movimentos denunciados e que não chegara a ser utilizado para os fins aos quais fora confeccionado, uma vez que apreendido em 15/12/2022.



    Seguramente a intenção da i. RPGR era conduzir a um raciocínio de que poderia ter havido financiamento às manifestações.



    Assim, mister que seja periciado o banner a fim de que se comprove que nunca fora afixado por qualquer meio (cola, grampo, pregos, amarras (corda, cordão, arame), etc...), nem mesmo fora utilizado para a finalidade do leilão, porquanto sua apreensão impediu seu uso.



    Data máxima vênia, a perícia requerida é de extrema importância ao processo e não pode deixar de ser produzida sob pena de ferimento aos princípios da ampla defesa, do cerceio de defesa e de direito, e do “in dubio pro reo”.



    “Ex Positis”, requer digne-se V. Exª de DEFERIR O PEDIDO DE PERÍCIA NO REFERIDO BANNER, concedendo às Partes prazos legais para quesitos e indicação de Assistente Técnicos, por ser medida de direito e justiça. ”  



    É o breve relato. DECIDO.



    Nos termos do art. 402 do Código de Processo Penal, produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente e, a seguir, o acusado poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução.



    O atual estágio processual destina-se a oportunizar às partes a realização de diligências imprescindíveis que tenham como circunstâncias ou fatos apurados na instrução criminal, cujo deferimento deve ser precedido da demonstração da sua necessidade.



    Verifico que a diligência requerida não guarda pertinência, imprescindibilidade ou necessidade de realização, sendo, inclusive, meramente protelatória, buscando apenas retardar a análise de mérito desta Ação Penal, hipótese não respaldada pelo art. 402, do Código de Processo Penal.



    Desse modo, tal diligência deve ser indeferida, sob pena de tumulto processual.



    Ressalte-se, por oportuno, que nos termos do art. 400, §1º, do Código de Processo Penal, cabe ao Juízo processante indeferir as diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, entendimento que vem ao encontro da orientação desta CORTE: HC 135.133-AgR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 1º/2/2017; RHC 119.432/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 31/3/2016; RHC 126.853-AgR/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/9/2015 e HC 96.421/PI, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 23/10/2014, esse último assim ementado:  



    HABEAS CORPUS. PACIENTES CONDENADOS PELO CRIME DE LATROCÍNIO. INTERROGATÓRIO POLICIAL. MENOR DE VINTE UM ANOS. PRESENÇA DE CURADOR. EXIGÊNCIA AFASTADA QUANDO O RÉU É ACOMPANHADO POR ADVOGADO EM JUÍZO. POSSIBILIDADE DE O MAGISTRADO INSTRUTOR INDEFERIR AS DILIGÊNCIAS CONSIDERADAS IRRELEVANTES, IMPERTINENTES OU PROTELATÓRIAS.  NÃO JUNTADA DE DOCUMENTOS QUE SERIAM DEMONSTRADORES DA INOCÊNCIA DOS ACUSADOS. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ORIGEM. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E DENEGADO.



    [...]



    2. O art. 400, §1º, do Código de Processo Penal autoriza o juiz indeferir as diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, regra que foi incluída em nosso ordenamento processual com o advento da Lei 11.719/2008. Embora as decisões impugnadas tenham sido proferidas antes da positivação de tal regra processual, essa linha de entendimento já se encontrava consagrado na jurisprudência desta Corte.



    […]  



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o pedido formulado pela Defesa de PEDRO FERREIRA CHERULLI.



    Tendo em vista a ausência de pedido de diligências pela Procuradoria-Geral da República (eDoc. 88), INTIMEM-SE as partes para, sucessivamente, apresentarem alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 11 da Lei 8.038/90.



    OFICIE-SE ao Tribunal de Justiça, ao Tribunal Regional Eleitoral e ao Tribunal Regional Federal da residência do acusado, bem como ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, para que enviem, em 5 (cinco) dias, as respectivas certidões de antecedentes criminais da parte acusada, observando que, na hipótese de ser positiva, deverá, também, vir acompanhada da certidão de objeto e pé, com efetivo detalhamento do trâmite do processo mencionado.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de janeiro de 2025.  



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente